Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000470-02.2021
AGRAVANTE: EXTRA CAMINHÕES LTDA.
AGRAVADOS: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ E OUTRO(S).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AGC – CONVOCAÇÃO REALIZADA PELO ADMINISTRADOR – AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EXTRA CAMINHÕES LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Recuperação Judicial no 1046848-58.2019.8.11.0041, autorizou a realização de Assembleia Geral de Credores em ambiente virtual, conforme indicada pela administradora judicial e; determinou a intimação da Administradora Judicial para que inicie os procedimentos para realização da AGC virtual, manifestando nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as datas e demais providências a serem adotadas.
Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito ativo para determinar seja cancelada a realização da Assembleia Geral de Credores, marcada para ocorrer em 22.01.2021, em continuidade à AGC instalada em segunda convocação, em 18.12.2020, bem como seja determinado que a administradora judicial retire da internet, em especial, plataforma Youtube e outros, vídeos da AGC, bem como qualquer outra informação que exponha a situação de fragilidade financeira momentânea. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e regularizado o feito para determinar que o juízo a quo siga os preceitos legais dispostos e convoque a AGC, nos termos dos arts. 36 e 51 da Lei 11.101/05.
Afirma, para tanto, que a AGC foi convocada pelo administrador judicial e não pelo próprio juízo, conforme determinam os arts. 36 e 51 da lei 11.101/05, sendo, portanto, tal ato, eivado de nulidade.
Defende a desnecessidade de AGC virtual, uma vez que não se trata de caso de urgência e não há determinações das autoridades sanitárias da comarca proibindo reuniões.
Assegura que o Administrador Judicial, em petição de ID 39531795, criou procedimentos que visam expor de forma desnecessária a atual situação de crise das empresas em recuperação judicial na internet (Youtube e outros), disponível ao acesso de terceiros que não são credores, fato temerário a recuperação das empresas, em especial nos itens 10 e 12.
Alega, que a decisão do dia 18.12.2020, modificou a “ordem do dia” sem a devida publicação do edital para os credores envolvidos, em claro descumprimento ao disposto no art. 36, II da lei 11.101/05 e, ainda, o Administrador Judicial abriu os trabalhos sem que as recuperandas se fizessem representadas no ato da AGC, por seu patrono habilitado ou por seu sócio administrador.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal em dobro.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, na decisão agravada, o Juízo a quo antes de autorizar a convocação da Assembléia Geral de Credores salientou, in verbis:
“Em manifestação de ID. 36713894, administradora afirmou que já transcorreu o prazo previsto para a realização da Assembleia Geral de Credores (LRF – art. 56, §1o), opinando pela realização do conclave virtual, promovendo assim adequação social em razão da pandemia vivenciada.
Posteriormente, a administradora judicial também apresentou cronograma detalhando a possibilidade de realização da assembleia ocorrer em ambiente virtual, esclarecendo que “em razão da especificidade do ato vindouro e das exigências legais que o acompanham, nos comprometemos a indicar as datas da Assembleia Geral de Credores, bem como a apresentar a minuta do edital de convocação, após a chancela judicial” (ID. 39531795).
Pois bem, em virtude da necessidade de adoção de medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, o CNJ expediu a Recomendação no 63, de 31 de março de 2020, artigo 2o, orientando aos Juízes Recuperacionais a suspenderem a realização das Assembleias Geral de Credores de maneira presencial, bem como recomendando a realização do ato de forma virtual em caso de urgência.
A despeito de não haver situação de urgência, entendo pela possibilidade de realização do conclave de forma virtual, notadamente porque ainda não há estimativas seguras acerca do fim da pandemia causada pelo coronavírus, razão pela qual se faz necessária a adoção de medidas profícuas com o fim de obstar a paralisação do procedimento recuperacional.
Nesse sentido, uma vez que administradora judicial apresentou no ID. 39531795 um quadro composto de 13 itens dispondo passo a passo acerca das medidas a serem adotadas para a realização do conclave, de forma virtual, de maneira a integrar todos os credores, verifico que a realização da assembleia virtual é medida que se impõe no presente caso.
(...)
Com efeito, a recuperação judicial não deve interromper sua marcha processual em virtude das medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19, devendo assim ser realizada a Assembleia Geral de Credores em ambiente virtual.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se os credores/interessados e a parte agravada para, querendo, no prazo legal, conforme o art. 1.019, II, do CPC, apresentarem contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entenderem necessárias.
Intime-se o administrador judicial para, querendo, em igual prazo, manifestar-se nos autos.
Após, vistas ao MP.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator